Tribunal: STJ
Processo: 0432002-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049522 - MT(2025/0432002-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DERKIAN GOMES EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
NUBIS DIVINO BARBOSA - MG050863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54114125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 879d6224-d5ee-498a-86b7-794ff3abf5db

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 879d6224-d5ee-498a-86b7-794ff3abf5db

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049522 - MT (2025/0432002-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DERKIAN GOMES EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
NUBIS DIVINO BARBOSA - MG050863
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA53785202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: dc230b68-8062-43a2-a878-8a9b8087ce8f

4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DERKIAN GOMES
EVANGELISTA contra a decisão que não conheceu do
por ter
habeas corpus,
sido impetrado como sucedâneo de recurso próprio.
O agravante, nas razões do agravo regimental, abordou questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material, reiterando
as alegações formuladas no
.
habeas corpus
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fl. 275):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio
27/8/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Portanto, não se conhece da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Documento eletrônico VDA53785202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: dc230b68-8062-43a2-a878-8a9b8087ce8f

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Documento eletrônico VDA53785202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: dc230b68-8062-43a2-a878-8a9b8087ce8f

Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a
gravidade da conduta delituosa, pois o agravante foi identificado como o principal
suspeito e articulador do homicídio apurado, cuja materialidade e indícios de
autoria foram demonstrados por diversos documentos, incluindo laudos e
relatórios de extração de dados de celulares.
No caso, trata-se de delito marcado pela estrutura criminosa complexa,
envolvendo múltiplos agentes, divisão de tarefas e violento
,
modus operandi
destacando-se que a vítima foi submetida à tortura por enforcamento mediante o
uso de garrote e nada foi subtraído, culminando em morte por choque
neurogênico crítico, resultante de um disparo de arma de fogo na região temporal,
típico de execução.
Ademais, no dia do crime, o acusado ativou linhas telefônicas novas
cadastradas em CPFs de terceiros, na tentativa de dificultar o seu rastreio e assim
embaraçar as investigações, além de ter permanecido foragido por considerável
período de tempo.
Ainda, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos
que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do
tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda
persistem, tal como ocorre no presente caso, tendo em vista a forma de execução
do delito e o risco concreto de fuga e de embaraço à instrução.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53785202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:23
Código de Controle do Documento: dc230b68-8062-43a2-a878-8a9b8087ce8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.522 / MT
Número Registro: 2025/0432002-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10044333720258110013 10048814420248110013 10308515120258110000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARUZAM ALVES DE MACEDO
ADVOGADOS : MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
NUBIS DIVINO BARBOSA - MG050863
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: DERKIAN GOMES EVANGELISTA (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON DUARTE ZARZENON ALVES
CORRÉU
: MARCILIO ILSON MONTEIRO LOPES
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DERKIAN GOMES EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADOS : MARUZAM ALVES DE MACEDO - MG041134
RAMON RIBEIRO DE MACEDO - MG126084
NUBIS DIVINO BARBOSA - MG050863
Documento eletrônico VDA54083077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: c80e99fa-7e4a-49ee-8d0e-a4d7c1419c24

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: c80e99fa-7e4a-49ee-8d0e-a4d7c1419c24